Tribunal: TJDFT
Processo: 0053231-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0053231-89.2008.8.07.0001 RECORRENTE: HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO RECORRIDO: JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, E A SILVA FOLHA - ME, COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS DESPACHO Defiro a juntada dos documentos carreados pela recorrente HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, consoante requerido nos IDs 18396594 - Pág. 1 e 18397686 - Pág. 1, a fim de sanar as desconformidades na digitalização por ela suscitadas. Nada a prover quanto à renúncia do advogado ANDERSON BELLINI ALOISIO noticiada no ID 20239267, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da notificação da outorgante a respeito da renúncia ao mandato. Diante do que consta na certidão de ID 21658094, aguarde-se o retorno do mandado de intimação. Aguarde-se o julgamento dos recursos constitucionais pelas Cortes Superiores. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024